Tribunal: TJDFT
Processo: 0706392-11.2021.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-06-02
Data de publicação: 2021-06-16

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA. CONTA-POUPANÇA. IMPENHORABILIDADE.

I – Demonstrado que o bloqueio via Bacen Jud incidiu sobre numerário encontrado em conta-poupança do segundo devedor, cujo valor é inferior a 40 salários mínimos, a verba é impenhorável e deve ser liberada da constrição, art. 833, inc. X, do CPC. Mantida a r. decisão.
II – Agravo de instrumento desprovido.